Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734484-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVAL PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, CLAUDIA MICHELLE SOUSA DA SILVA RIBEIRO, FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA, ADRIANA RODRIGUES PINHO, AVALCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores Flora Rosa Nascimento Teixeira, Cláudia Michelle Sousa da Silva Ribeiro, Adriana Rodrigues Pinho, Durval Pereira Ribeiro Júnior e Avalcy Pereira da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória do direito de convocação para etapas seguintes do concurso n° 0707525-34.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID n° 104778942 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade da justiça aos autores. Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela de urgência pleiteando a convocação para as próximas etapas do certame ou reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito sustentam os autores que participaram do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de atividades penitenciárias e foram aprovados na prova objetiva, mas foram eliminados do certame, em razão de cláusula de barreira. Sustentam que a cláusula de barreira deve ser flexibilizada em situações excepcionais, como a necessidade de contratação de servidores para o sistema penitenciário e que deve haver o aproveitamento dos candidatos excedentes, ante a insuficiência do cadastro de reserva formado que atenda as demandas da administração. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O concurso em questão foi regido pelo edital normativo no 01 – SEAP/SSP, de 12 de dezembro de 2014, que em seu item 1.2 previu o quantitativo de 200 (duzentas) vagas para provimento e 900 (novecentas) vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo pretendido (ID 104699921, pág. 1). Foi estabelecido no item 13.5 do referido edital a convocação para a etapa de teste de aptidão física dos candidatos aprovados na prova objetiva até a posição limite de 1.200 (mil e duzentos), distribuídas entre as vagas da ampla concorrência e as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, dispondo que os candidatos não convocados estariam eliminados e sem classificação alguma no certame. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público e não foi impugnada pelos autores conforme previsto no item 1.8.1 do edital, o fazendo agora tão somente em razão de sua classificação. Nesse sentido, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739 pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois se trata regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe-193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). Dessa maneira, a aplicação da cláusula de barreira é perfeitamente válida e não se verifica nenhuma ilegalidade nos itens impugnados pelos autores tampouco no ato que os eliminou do certame, posto que a exclusão decorreu da classificação insuficiente para prosseguimento no concurso e foram observadas as regras previamente estabelecidas no edital. Portanto, ainda que § 4o do artigo 10 da Lei no 4949/12 permita que a Administração realize nomeações além do número de vagas inicialmente previstos no cadastro reserva, esse dispositivo não afasta a cláusula de barreira, logo, é aplicável apenas na hipótese de existência de aprovados em todas as etapas do certame, o que não é o caso dos autores, visto que foram eliminados do concurso, conforme previsão editalícia. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Em suas razões recursais, os autores/agravantes ressaltam que foram legitimamente aprovados na primeira fase (prova objetiva) do concurso para o provimento de vagas no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, que está regulado pelo Edital no 1 – SEAP-SSP de 15 de fevereiro de 2014. Entretanto, tendo em vista a cláusula de barreira prevista no item 13.5 desse edital, apenas os candidatos classificados até a posição limite de 1.200 (mil e duzentos) teriam o direito de participar do teste de aptidão física, o que culminou com a eliminação dos ora agravantes desse certame. Nesse contexto, os autores/agravantes questionam a legalidade dessa cláusula de barreira, argumentando que essa limitação na quantidade de candidatos convocados para a fase seguinte do concurso, além de estar em desacordo com os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, também inviabilizou o melhor aproveitamento desse procedimento para provimento de vagas em cargos de grande importância para a manutenção da paz social. Assim, requerem, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja declarado o direito dos autores de serem convocados imediatamente para as demais fases do concurso ou, subsidiariamente, seja determinada a reserva de vagas para os agravantes. No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso para ratificar o pedido de tutela recursal já mencionado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise das alegações recursais e dos elementos probatórios contidos nos autos, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, pois a cláusula de barreira questionada por eles trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos mais bem colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público, conforme se verifica no seguinte julgado da Corte Suprema: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 2. Agravo regimental não provido. (RE 895791 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) (Grifos nossos) Acrescente-se ainda que os autores/agravantes não impugnaram o edital do referido certame na forma prevista no seu item 1.8.1, tendo apenas se insurgido em face dele, quando não foram classificados para a próxima fase do concurso, demonstrando que sua pretensão jurídica não se funda nos princípios da economia ou eficiência administrativa, mas sim em meros interesses de cunho pessoal. Logo, ausente um dos requisitos essenciais ao deferimento da tutela recursal (“probabilidade do direito”) previstos no art. 300 da legislação processual, deve-se rejeitar esse pleito liminar formulado pelos autores/agravantes. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 17:51:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora